Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DECISÃO O agravante, em petição de id. 14610228, manifesta-se pela desistência do recurso alegando que o agravado já obteve a matrícula na creche requerida, mediante atendimento administrativo. Tal informação foi confirmada pelo agravado em petição de id. 14776459. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator